Tribunal: TJMT
Processo: 1053917-44.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053917-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 719.855.301-04 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE “PRINTS” EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CASO SUBMETIDO AO REGIME DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 4.
Em se tratando de “indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito (responsabilidade extracontratual) os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (STJ – 2ª Seção – AgRg nos EREsp 1091056/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1053917-44.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OI S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Reparação por Danos Morais”
(Número Único 10053917-44.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência das dívidas no valor de R$ 106,17 e R$ 105,56, oriundas do contrato nº
5046558927 de nº
5047328399, e condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CPF do autor/apelado por débito inexistente (cf. Id. nº 62095991); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante insiste na
“regularidade do apontamento de débito” dizendo que houve, sim, demonstração satisfatória da efetiva celebração de contrato pelas partes; discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável em razão da legalidade da negativação por débito comprovadamente contratado e exacerbação do valor indenizatório, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; defende que, cuidando de indenização por danos morais, os juros de mora são devidos somente a partir do arbitramento; pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 62097452, a autora
/
apelada refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por solicitação da ré/apelante, a autora foi inscrito no banco de dados da SPC no dia 01/09/2013 por inadimplemento da dívida de R$ 106,17, oriunda do contrato nº
5047328399
(cf. fls. 05 Id. nº 62097975), e no dia 07/07/2013 por débito no valor de R$ 105,56 referente ao contrato nº 5046558927, que ele jura jamais ter celebrado.

Anote que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a OI S.A.
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conquanto a ré/apelante insiste em que o débito é legítimo e que a prova da contratação, detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. nº 62095980/981, constata-se que a ré/apelante não instruiu os autos com cópia do supostos contratos, tampouco com quaisquer resquício de prova que dê amparo à legalidade da contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada; a contestação não está acompanhada de qualquer documento.

O que consta do bojo da peça contestatória são
prints
colhidos do sistema digital interno da própria ré/apelante no interesse de comprovar alguns pagamentos que teriam sido realizados pela autora/apelada, e, assim desmentir a tese autoral de negativa da contratação (cf. fls. 06/10 Id. nº 62095980).

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e...pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que as empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (“
call center
”) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

De todo modo, não havendo qualquer outro elemento de prova capaz de confirmar a veracidade das informações contidas nos
prints
exibidos pelas empresas de telefonia como prova solteira da contratação, o que seria possível, por exemplo, pela exibição da gravação de solicitação dos serviços, quando feita via telefone, então, em tais casos, como se trata de prova unilateral cuja produção, convenhamos, pode ser facilmente manipulada e alterada ao bel prazer de quem a produz, referidos elementos não podem ser admitidos com força neutralizante das alegações autorais, sobretudo em casos submetidos ao regime do CDC.

Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada, no caso, à falta de prova cabal do dano moral alegado.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor da indenização, reputo que o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, as negativações foram realizadas em 07/07 e 01/09/2013, sendo a ação ajuizada em 15.01.2015 (cf. Id. nº 62095972), e a baixa da negativação foi comprovada pela ré/apelante em 15.06.2016 (cf. Id. nº 62095979) em cumprimento a decisão que antecipou dos efeitos da tutela, concedida em 08.04.2016 (cf. Id. nº 62095978).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a r. sentença não merece reparo, porquanto,
se tratando de “
indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito
(responsabilidade extracontratual)
os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ)” (STJ – 2ª Seção – AgRg nos EREsp 1091056/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020